Tribunal: CARF
Processo: 10855.720490/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720490/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO ARECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 19.000,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negaram
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720490/2012-17
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720490/2012-17

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 77 a 83), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.164,38, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresentou impugnação em 08/02/2012, em petição de fls. 02 a 19, por
meio da qual alegou, resumidamente, o quanto segue:
Preliminar de tempestividade
- que tomou ciência somente em 17/01/2012, razão pela qual a impugnação é
tempestiva;
Preliminar de nulidade
- que as presunções de que as despesas médicas não ocorreram e que são de “notória
superioridade aos valores usualmente praticados” não possuem respaldo legal;
- que a comprovação dos serviços foi solicitada em uma única intimação, que não foi
reiterada;
- que não consta dos autos que os prestadores dos serviços médicos ou a Prefeitura
foram intimados a comprovar se receberam ou não tais receitas ou, no caso da Prefeitura
Municipal de Sorocaba, se a despesa com a Plano de Saúde já teria sido deduzida na
fonte;
- que tais presunções contrariam princípios e valores da Administração Pública e não
possuem amparo legal;
- que, com base no princípio da eficiência e, por conseguinte, da verdade material,
requer a anulação da Notificação de Lançamento.
Do mérito
- que apresenta documentos que comprovam as despesas e não é cabível que tais provas
não sejam acolhidas;
- que os documentos apresentados suprem, inclusive, suprindo as exigências do inciso
III, do § 2o, do art. 8o da Lei no 9.250/1995;
- que, por ter sido o lançamento fundamentado em meras suposições, sem terem sido
juntadas provas pela autoridade fiscal, ele não pode prosperar;
- que inexiste notoriedade no caso “notória superioridade aos valores usualmente
praticados”;
- que, em relação ao Plano de Saúde, não foi comprovado que foi descontado na fonte,
porém, caso não seja acolhido esse argumento, que seja afastada a multa, tendo em vista
que teria havido informação errônea por parte da fonte pagadora, não podendo ser
apenado por isso.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 07/10/2014, no acórdão 03-063.953, às e-fls. 90 a 98, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720490/2012-17

Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
105 a 127 , afirmando, em síntese:
 Não há motivação para a manutenção da autuação, vez que não há
qualquer lei que imponha a limitação a valores contratados a título de
despesas médicas;
 Os profissionais prestadores de serviços não foram intimados a
apresentar recibos;
 O CARF deve agir motivado pela verdade material;
 O contribuinte trouxe aos autos documentos hábeis e idôneos que
comprovam as despesas médicas;
 O Fisco está invertendo o ônus da prova;
 Exclusão da multa de ofício, já que as informações prestadas pelo
contribuinte, quando do preenchimento da DAA, foram cedidas pela
fonte pagadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/10/2014, e-fls. 103, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 24/11/2010, e-fls. 105, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 77 a 83), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de despesas médicas. A
DRJ manteve a autuação.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720490/2012-17

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720490/2012-17

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720490/2012-17

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Conforme notificação de lançamento o contribuinte foi autuado pela dedução
indevida das seguintes despesas médicas:
 Rita de Cássia Durante - R$ 4.000,00;
 Fabiane Aline da Silveira Benas - R$ 8.000,00;
 Bruna Cristina Fogaça - R$ 7.000,00;
 Fundação Seguridade Social, R$ 3.415,95.

Às e-fls. 41 a 46 há recibos emitidos por Fabiana Aline da Silveria Benas, no
importe de R$ 8.000,00 e declaração da profissional às e-fls. 28 e 29 confirmando a prestação de
serviços. Às e-fls. 40 há recibos emitidos por Rita de Cássia Durante, R$ 4.000,00, bem como às
e-fls. 27 há declaração da profissional. Ainda, às e-fls. 47 e 48 há recibos de Bruna Cristina
Fogaça no valor de R$7.000, e declaração às e-fls. 30.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720490/2012-17

Por fim, a dedução com FUNDACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE aj foi
considerada pela fiscalização.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa das despesas médicas com Rita de Cássia Durante - R$
4.000,00, Fabiane Aline da Silveira Benas - R$ 8.000,00 e Bruna Cristina Fogaça - R$ 7.000,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital